Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600551-56.2024.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. EXTRAPOLAÇÃO LIMITE.
ALUGUEL DE VEÍCULOS. RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. NÃO
PROVIMENTO.
1 - Extraem-se da redação das normas legais e regulamentares dois conceitos que
são próximos, mas distintos: o limite de gastos de campanha, cuja extrapolação
atrai a incidência da sanção correspondente - multa -, e os limites em relação ao
total de gastos de campanha, que podem ser denominados específicos, cuja
extrapolação não atrai essa sanção, por ausência de previsão legal. Inteligência dos
art. 18, 18-B e 26, § 1º da Lei nº 9.504/97 e art. 4º, 6º e 42 da Resolução TSE nº
23.607/19.
2 - A única consequência jurídica para a extrapolação do limite de gasto específico
com aluguel de veículos é a desaprovação das contas, associada, na hipótese de
se tratarem de recursos públicos, de se considerar sua utilização indevida e
determinar o recolhimento ao Tesouro Nacional. Inteligência do art. 79, § 1º da
Resolução TSE nº 23.607/19.
3 - In casu, verificada a extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículo pagos
com recursos públicos, associada à omissão de receitas e despesas, impõe-se a
desaprovação das contas cumulada à determinação de devolução do montante
considerado irregular ao Tesouro Nacional.
4 - Recurso conhecido e não provido.
(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº 060035449, Acórdão Relator Des. Carlos Mauricio
Ferreira, Relator designado Des. Thiago Paiva dos Santos, DJE, Data 17/05/2022.
Destaques inseridos).
No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. INOBSERVÂNCIA DO LIMITE DE GASTO COM ALUGUEL DE
VEÍCULOS. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 18–B DA LEI Nº 9.504/1997.
NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA
DE RECURSOS PÚBLICOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES. REEXAME. ENUNCIADO
SUMULAR Nº 24 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
A incidência da sanção pecuniária prevista no art. 18–B da Lei das Eleições está adstrita
apenas aos casos de descumprimento dos limites de gastos globais fixados para cada
campanha.
Na espécie, a inobservância do limite de gastos com locação de veículos (art. 26, § 1º, II,
da Lei nº 9.504/1997) não autoriza a aplicação da multa prevista no art. 18–B da referida
lei.
A análise do argumento de que a agravada utilizou indevidamente os recursos pú

Inteiro teor:
16/06/2025
Número: 0600551-56.2024.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 17/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600551-
56.2024.6.16.0188, que com fundamento no artigo 74, inciso III da Res. TSE nº 23.607/19, julgou
desaprovadas as contas de campanha de Mário Sérgio Simião candidato a Vereador pelo 13 - PT -
Partido dos Trabalhadores, haja vista a existência de falhas que comprometem sua transparência e
regularidade, bem como o condenou ao pagamento de multa no valor de R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais), correspondente a 100% (cem por cento) da quantia que excedeu o limite
estabelecido no art. 42, II, da Res. TSE nº 23.607, a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias
úteis contados do trânsito em julgado da presente decisão. Determinou, ainda que o candidato
restitua ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da presente
decisão, os valores recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC cuja
destinação foi apontada como irregular: R$ 1.200,00 (gastos com locação de veículos acima do
limite legal) e R$ 1.230,00 (gastos com combustível). Sobre tais valores (R$ 2.430,00) incidirão juros
moratórios e atualização monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda
Pública desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento.(Prestação de
Contas Eleitorais, relativa à arrecadação e aplicação de recursos financeiro no pleito municipal de
2024, apresentadas por Mário Sérgio Simião candidato a Vereador pelo 13 - PT - Partido dos
Trabalhadores, sob o número 13000, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que no presente caso,
a transparência restou comprometida, haja vista o deszelo do prestador no trato de sua
contabilidade de campanha, conforme restou evidenciado no parecer técnico conclusivo, no qual
foram apontadas graves irregularidades: (I) invalidade da apresentação de contas retificadoras, nas
quais houve o reconhecimento tardio de doação estimável em dinheiro de serviço de motorista
com o fito de coonestar os gastos com combustível apontados como irregulares no relatório
preliminar; (II) despesas com aluguel de veículos automotores que extrapolam o limite de 20% do
art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Ante tais irregularidades, opinou o diligente Técnico
Judiciário, no contexto da contabilidade apresentada, pela desaprovação das contas, vez que
"tanto em valores relativos quanto absolutos as irregularidades ultrapassam os limites entendidos
na jurisprudência para a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quais
sejam, 10% das despesas contratadas e R$ 1.064,10, respectivamente"). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIO SERGIO SIMIAO (RECORRENTE)

JONATHAN ISAÍAS AMARAL SANTOS registrado(a)
civilmente como JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS
(ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARIO SERGIO SIMIAO VEREADOR
(RECORRENTE)
JONATHAN ISAÍAS AMARAL SANTOS registrado(a)
civilmente como JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44554931
13/06/2025
20:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44554931 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264587600000043495689
Número do documento: 25061320264587600000043495689
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:26:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.421

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600551-
56.2024.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARIO SERGIO SIMIAO VEREADOR
ADVOGADO: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS - OAB/PR94281-A
RECORRENTE: MARIO SERGIO SIMIAO
ADVOGADO: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS - OAB/PR94281-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE GASTOS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
IRREGULARIDADE GRAVE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. DETERMINAÇÃO
DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. APRESENTAÇÃO DE
CONTRATO EM SEDE DE CONTAS RETIFICADORAS, A SANEAR
IRREGULARIDADE.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por suplente de vereador no
município de Pinhais, contra sentença que desaprovou suas contas relativas
às Eleições 2024, que reconheceu gastos irregulares com combustível e, em
razão da extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos
automotores, impôs o pagamento de multa e devolução ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente alegou que não há previsão legal para aplicação de multa,
nem devolução ao Tesouro Nacional, quando da extrapolação do limite de
gastos com aluguel de veículos; que os valores contratados para a locação de
veículo automotor observaram as tarifas de mercado e as necessidades da
campanha; que o limite de 20% para locação de veículos pode ser
flexibilizado; a doação estimável de serviços de motorista foi comprovada e o

Num. 44554931 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264587600000043495689
Número do documento: 25061320264587600000043495689
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:26:17
excesso de gasto é mínimo em relação ao total das despesas. Requer a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para que as
contas sejam aprovadas ou aprovadas com ressalvas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento parcial
do recurso, apenas para afastar a imposição de multa e a devolução de R$
1.230,00 ao erário, remanescendo a desaprovação das contas e a
necessidade de devolução de R$ 1.200,00 ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em: (i) saber se a extrapolação do limite
de gastos com aluguel de veículos automotores enseja a aplicação de multa e
a determinação de devolução ao Tesouro Nacional; e (ii) saber se os gastos
com combustível utilizado pelo próprio candidato podem ser considerados
regulares mediante a apresentação de contas retificadoras com contrato de
serviço voluntário de motorista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos automotores
configura irregularidade grave, nos termos do entendimento jurisprudencial
deste Tribunal.
3.2 A multa prevista no art. 6º da Resolução TSE nº 23.607/2019 somente é
aplicável para a extrapolação do limite de gastos da campanha, e não para a
extrapolação de limites de gastos específicos, como o de aluguel de veículos
automotores, em face do princípio da legalidade estrita.
3.3 A irregularidade em questão, correspondente a 15,3% dos gastos de
campanha, não satisfaz os requisitos do Tribunal Superior Eleitoral para a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que
se mantém a desaprovação das contas.
3.4 A extrapolação do limite de gasto específico com aluguel de veículos,
quando pagos com recursos públicos, implica a desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
3.3 A apresentação de contas retificadoras com contrato de serviço voluntário
de motorista, ainda que após a análise técnica inicial, pode ser aceita para
justificar os gastos com combustível, desde que não comprometa a
fiscalização das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para: afastar a
incidência de multa referente à extrapolação do limite de gastos com locação

Num. 44554931 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264587600000043495689
Número do documento: 25061320264587600000043495689
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:26:17
de veículos; afastar o reconhecimento de irregularidade com despesas com
combustível utilizado pelo próprio candidato; e manter a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional, no montante de R$ 1.200,00.
Tese de julgamento: 1. A multa prevista no art. 18-B da Lei nº 9.504/97 aplica-
se apenas à extrapolação do limite global de gastos de campanha, não
incidindo sobre limites específicos, como o de aluguel de veículos. 2. A
apresentação de contas retificadoras para justificar despesas com
combustível, mediante comprovação de serviço voluntário de motorista, pode
ser admitida, desde que não prejudique a fiscalização das contas.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, arts. 18, 18-B, 26, § 1º, II;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 6º, 35, § 6º, a, 42, II, 71, §§ 2º e 3º, 79,
§ 1º.
Jurisprudência
relevante
citada:
TRE-PR,
PCE
nº
0603745-
17.2022.6.16.0000, Rel. Dr. Guilherme Frederico Hernandes Denz, j.
21/09/2023; TRE-PR, PCE nº 060273705, Rel. Des. Julio Jacob Junior, j.
09/10/2023; TRE-PR, RE nº 060035449, Rel. Des. Carlos Mauricio Ferreira,
Rel. designado Des. Thiago Paiva dos Santos, j. 17/05/2022; TRE-PR, REl
0602987-38.2022.6.16.0000, Rel. Desa. Claudia Cristina Cristofani, j.
14/08/2024; TSE, AgR-REspe 0601306-61, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, j. 23.11.2020; TSE, AgInt no REspe, Rel. Min. Og Fernandes, j.
27/08/2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Mario Sergio Simião, eleito suplente de
vereador no município de Pinhais, em face de sentença que julgou desaprovadas suas
contas relativas às Eleições 2024, impôs o pagamento de multa no valor de R$ 1.200,00 e
determinou a devolução de R$ 2.430,00 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44415755) o recorrente aduz, em síntese, que: a) tanto o
parecer conclusivo quanto a manifestação do Ministério Público não recomendaram a

Num. 44554931 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264587600000043495689
Número do documento: 25061320264587600000043495689
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:26:17
aplicação de multas ou a devolução de valores; b) a suposta extrapolação do limite de
gastos com aluguel de veículos automotores não enseja a devolução ao Tesouro
Nacional, em face da inexistência de previsão legal; c) o valor pago está em conformidade
com as tarifas do mercado local e com os contratos de aluguel que atendem às exigências
legais e logísticas da campanha; d) o limite de 20% para despesas com locação de
veículos não pode ser analisado de forma rígida, sem atentar para as particularidades do
mercado e as necessidades da campanha, sendo que a extrapolação do limite previsto no
art. 42, II, da Res. TSE nº 23.607/2019, não dá ensejo à aplicação da multa prevista no
art. 6º da Resolução TSE nº 23.607/2019 (art. 18-B, da Lei nº 9.504/97). Além disso,
considerando a despesa total de R$ 7.200,00, o excesso seria de apenas R$ 560,00; e)
não há fundamento para desconsiderar a doação estimável de serviços de motorista,
devidamente comprovada nos autos, que foi estipulado em R$ 2.500,00, conforme a
média de mercado; f) a suposta irregularidade representa menos de 10% do total de
despesas da campanha, a justificar a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para superação de irregularidades. Com fundamento na aplicação do
princípio da proporcionalidade, requer a aprovação das contas e, subsidiariamente, que
sejam aprovadas com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento parcial do recurso (ID
44456448), para afastar a multa aplicada em razão do extrapolamento do limite de gastos
com locação de veículo (R$ 1.200,00) e afastar a necessidade de devolução ao Erário de
R$ 1.230,00, referente aos gastos com combustível, com a manutenção da desaprovação
das contas e a devolução de R$ 1.200,00 ao erário .
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
Como o presente recurso se refere às contas de campanha eleitoral de candidata ao
cargo de vereador no pleito de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei
das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
No caso, a objeção que motivou o presente recurso foi a desaprovação das contas
eleitorais do candidato pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais, em razão do
somatório das seguintes irregularidades:
- gastos irregulares com combustível, utilizado pelo próprio candidato, que
não poderiam ser pagos com recursos de campanha, nos termos do artigo 35,

Num. 44554931 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264587600000043495689
Número do documento: 25061320264587600000043495689
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:26:17
parágrafo 6º, alínea "a", da Resolução TSE n. 23.607/19, os quais não foram
saneados por declaração superveniente de gastos estimados com serviço de
motorista;
- extrapolação dos limites de gastos com aluguel de veículos automotores, no
importe de R$1.200,00.
A sentença determinou: a) o pagamento de multa no valor equivalente a 100% (cem por
cento) da quantia que extrapolou o limite de gastos com aluguel de veículos automotores;
b) a restituição ao Tesouro Nacional dos valores recebidos do FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC cuja destinação foi apontada como irregular,
sendo R$ 1.200,00 referentes a gastos com locação de veículos acima do limite legal e
R$ 1.230,00 sobre gastos com combustível.
Pois bem. Pertinente a análise individualizada de cada irregularidade objeto da
irresignação recursal.
b.1) Da extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos automotores:
aplicação de multa e determinação de devolução ao Tesouro Nacional
Sobre o limite de gastos com aluguel de veículos automotores, o artigo 42, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, determina:
Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de
campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º):
[...]
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).
Como se vê, o candidato somente poderia efetuar gastos com aluguel de veículo até o
montante de 20% do total das despesas de campanha contratadas, ou seja, 20% de R$
4.000,00, que corresponde a R$ 800,00, tendo, contudo, contratado despesas dessa
espécie no valor total de R$ 2.000,00, extrapolando o montante permitido em R$
1.200,00.
Não procede a alegação do recorrente de que o valor extrapolado seria de R$ 560,00, eis
que o cálculo desse limite de gastos não considera o total de gastos de campanha, mas
sim, conforme previsão expressa, apenas o total de gastos de campanha contratados.
A extrapolação do limite de gasto de campanha com aluguel de veículo automotor é
considerada irregularidade grave, conforme o entendimento deste Regional quanto ao
tema:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ENVIO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL FORA DO PRAZO. ATRASO IRRELEVANTE. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 20% DE
GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. IRREGULARIDADE
GRAVE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR EXCEDIDO AO

Num. 44554931 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264587600000043495689
Número do documento: 25061320264587600000043495689
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:26:17
TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os partidos
políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça Eleitoral a prestação de
contas parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral.
1.1. A apresentação das contas parciais com atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, quando não há prejuízo à atividade fiscalizatória.
2. O limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de 20% do total de
despesas contratadas na campanha, consoante artigo 42, II, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, sendo a extrapolação desse limite irregularidade grave.
2.1. Constatada a utilização indevida dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, deve determinar–se a devolução ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
3. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valor ao Tesouro
Nacional.
(PCE nº 0603745-17.2022.6.16.0000, Acórdão de 21/09/2023, Relator: Dr. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, DJE: 27/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A DEPUTADA FEDERAL.
DESPESAS ELEITORAIS REALIZADAS COM CESSÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,
SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES
DE
VEÍCULOS.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
ALUGUEL
DE
VEÍCULO
SEM
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM LOCADO. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PERCENTUAL RELEVANTE.
12,30% DA MOVIMENTAÇÃO DA CAMPANHA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE
TRÊS
CONTAS.
INFORMAÇÕES
OBTIDAS
VIA
EXTRATO
BANCÁRIO
APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. MERA RESSALVA. CONJUNTO DAS IRREGULARIDADES QUE
SUPERAM
10%
DA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. (...)
5. O artigo 26, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.504/97, reproduzido no art. 42, II, da Res. TSE
nº 23.607/2019, dispõe que o limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de
20% do total de gastos da campanha.
6. A extrapolação dos limites previstos para gastos com aluguel de veículo no
montante de R$ 1.230,00, que representa 12,30% da movimentação financeira de
campanha, configura irregularidade grave e impede a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade ao caso concreto. (...)
(PCE nº 060273705 Acórdão nº 62627 CURITIBA - PR Relator(a): Des. Julio Jacob
Junior Julgamento: 09/10/2023 Publicação: 16/10/2023)
A irregularidade em questão, considerada grave, no montante de R$ 1.200,00 e

Num. 44554931 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264587600000043495689
Número do documento: 25061320264587600000043495689
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:26:17
correspondente a 16,6% da movimentação financeira de campanha, não satisfaz os
requisitos do Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, para que as contas sejam aprovadas com ressalvas.
Isso porque a Corte Superior considera necessário, de forma não cumulativa, que "(a) os
valores considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do total; e (c)
as irregularidades não podem ter natureza grave" (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).
Por esse motivo, deve ser mantida a sentença, no que diz respeito à desaprovação das
contas do recorrente.
Passo, assim, à análise da aplicação de multa, no percentual de 100% do valor gasto em
excesso, imposta pela sentença com fundamento no artigo 6º da Resolução TSE nº
23.607/2019, que assim prevê:
Art. 6º Gastar recursos além dos limites estabelecidos sujeita as(os) responsáveis
ao pagamento de multa no valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia
que exceder o limite estabelecido, a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias
úteis contados da intimação da decisão judicial, podendo as(os) responsáveis
responderem, ainda, por abuso do poder econômico, na forma do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990 , sem prejuízo de outras sanções cabíveis (Lei nº 9.504/1997,
art. 18-B).
A Lei nº 9.504/97 trata do tema da seguinte forma:
Art. 18. Os limites de gastos de campanha serão definidos em lei e divulgados pelo
Tribunal Superior Eleitoral. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
Art. 18-B. O descumprimento dos limites de gastos fixados para cada campanha
acarretará o pagamento de multa em valor equivalente a 100% (cem por cento) da
quantia que ultrapassar o limite estabelecido, sem prejuízo da apuração da ocorrência de
abuso do poder econômico. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Especificamente quanto ao aluguel de veículos automotores, a Lei nº 9.504/97 dispõe:
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
Lei: (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
(...)
§ 1º São estabelecidos os seguintes limites com relação ao total do gasto da campanha:
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento). (Incluído pela Lei nº 12.891,
de 2013)
Ao analisar tais dispositivos legais no Recurso Eleitoral nº 060035449, julgado neste
Tribunal Regional Eleitoral, o Relator designado Des. Thiago Paiva dos Santos consignou
que “parece evidente que a multa somente é aplicável para a extrapolação do limite
de gastos da campanha e não para a extrapolação de limites de gastos específicos”,
pontuando que “em se tratando de norma que veicula sanção, sua interpretação deve ser

Num. 44554931 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264587600000043495689
Número do documento: 25061320264587600000043495689
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:26:17
restritiva”.
O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. EXTRAPOLAÇÃO LIMITE.
ALUGUEL DE VEÍCULOS. RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. NÃO
PROVIMENTO.
1 - Extraem-se da redação das normas legais e regulamentares dois conceitos que
são próximos, mas distintos: o limite de gastos de campanha, cuja extrapolação
atrai a incidência da sanção correspondente - multa -, e os limites em relação ao
total de gastos de campanha, que podem ser denominados específicos, cuja
extrapolação não atrai essa sanção, por ausência de previsão legal. Inteligência dos
art. 18, 18-B e 26, § 1º da Lei nº 9.504/97 e art. 4º, 6º e 42 da Resolução TSE nº
23.607/19.
2 - A única consequência jurídica para a extrapolação do limite de gasto específico
com aluguel de veículos é a desaprovação das contas, associada, na hipótese de
se tratarem de recursos públicos, de se considerar sua utilização indevida e
determinar o recolhimento ao Tesouro Nacional. Inteligência do art. 79, § 1º da
Resolução TSE nº 23.607/19.
3 - In casu, verificada a extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículo pagos
com recursos públicos, associada à omissão de receitas e despesas, impõe-se a
desaprovação das contas cumulada à determinação de devolução do montante
considerado irregular ao Tesouro Nacional.
4 - Recurso conhecido e não provido.
(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº 060035449, Acórdão Relator Des. Carlos Mauricio
Ferreira, Relator designado Des. Thiago Paiva dos Santos, DJE, Data 17/05/2022.
Destaques inseridos).
No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. INOBSERVÂNCIA DO LIMITE DE GASTO COM ALUGUEL DE
VEÍCULOS. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 18–B DA LEI Nº 9.504/1997.
NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA
DE RECURSOS PÚBLICOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES. REEXAME. ENUNCIADO
SUMULAR Nº 24 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
A incidência da sanção pecuniária prevista no art. 18–B da Lei das Eleições está adstrita
apenas aos casos de descumprimento dos limites de gastos globais fixados para cada
campanha.
Na espécie, a inobservância do limite de gastos com locação de veículos (art. 26, § 1º, II,
da Lei nº 9.504/1997) não autoriza a aplicação da multa prevista no art. 18–B da referida
lei.
A análise do argumento de que a agravada utilizou indevidamente os recursos públicos

Num. 44554931 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264587600000043495689
Número do documento: 25061320264587600000043495689
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:26:17
ao extrapolar o limite de gastos para o aluguel de veículos, o que ensejaria a devolução
de tais valores, nos termos do art. 82, § 1º, da Res.–TSE nº 23.553/2017, demandaria o
reexame do contexto fático. Incidência do Enunciado Sumular nº 24 do TSE.
Negado provimento ao agravo interno.
(Acórdão TERESINA-PI Relator(a): Min. Og Fernandes Julgamento: 27/08/2020
Publicação: 22/09/2020).
Logo, é de se afastar a multa aplicada em razão do gasto com aluguel de veículo
automotor, em face da falta de previsão legal.
Por fim, consoante destacado no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, “a única
consequência jurídica para a extrapolação do limite de gasto específico com aluguel de
veículos é a desaprovação das contas, associada, na hipótese de se tratarem de recursos
públicos, de se considerar sua utilização indevida e determinar o recolhimento ao Tesouro
Nacional”.
Como o recurso utilizado para pagamento desta despesa é originado do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC, conforme aferido no documento de ID
44415728, justifica-se a determinação de recolhimento de valores ao erário, nos termos
do artigo 79, parágrafo 1º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Há que se concluir, assim, que o recurso eleitoral merece provimento parcial neste ponto,
apenas para afastar a incidência de multa referente à extrapolação do limite de gastos
com locação de veículos.
b.2) Dos gastos irregulares com combustível utilizado pelo próprio candidato (artigo
35, parágrafo 6º, alínea "a", da Resolução TSE n. 23.607/19)
Intimado para prestar esclarecimentos, o prestador de contas apresentou contas
retificadoras, juntando contrato de serviço voluntário de motorista (ID 44415728), a fim de
esclarecer a realização de gastos com combustível no importe de R$ 1.230,00, afirmando
que:
“o veículo foi conduzido de forma voluntária por ELIZABETH TEREZINHA QUADROS
ALVES, que atuou exclusivamente como motorista durante o período da campanha.
Prestando apoio voluntário ao candidato, sendo responsável por guiar o veículo e
transportar os materiais de campanha necessários. Ficando estipulado o valor de R$
2.500,00 como o valor estimável do serviço prestado durante todo o período da
campanha, conforme a média de mercado para este tipo de serviço.”
O parecer técnico (ID 44415733) pontuou que não foi apresentada justificativa para a
apresentação da retificadora e para a omissão da referida doação estimável no momento
da prestação de contas final, nos termos dos parágrafos 2º e 3º, do art. 71, da Resolução
TSE n. 23607.
Assim, a sentença ora recorrida considerou que houve omissão de despesas na
prestação de contas final, nos seguintes termos:

Num. 44554931 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264587600000043495689
Número do documento: 25061320264587600000043495689
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:26:17
“Como bem destacado no parecer conclusivo, o reconhecimento de gastos estimados
com serviço de motorista por intermédio de contas retificadoras, após constatação da
análise técnica e intimação para diligências, sem apresentar qualquer justificativa
plausível para tanto, deixa claro que o único objetivo do candidato com tal manobra foi
tentar coonestar os dispêndios com combustível que haviam sido apontados como
irregulares no relatório preliminar.
É imperioso destacar que a Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu artigo 71, prevê a
retificação das contas apenas em duas hipóteses: I - para cumprimento de diligência que
implique a alteração das peças inicialmente apresentadas; II - voluntariamente, na
ocorrência de erro material detectado antes do pronunciamento técnico.
No caso em tela, a retificação não se amolda a nenhuma das hipóteses legais. Os erros
materiais deveriam ter sido detectados pelo prestador antes da manifestação técnica, e
não se pode considerar que houve alteração das peças inicialmente apresentadas, visto
que os gastos e receitas sequer foram declarados no momento oportuno. Entendimento
diverso prejudicaria não só a fiscalização concomitante e oportuna das contas, como
resultaria em letra morta a legislação que estabelece prazo para a prestação final.
Em vista da impertinência da retificadora, a doação estimável de serviços de motorista
deve ser desconsiderada, o que torna os gastos com combustível irregulares, já que o §
6º, alínea "a", do art. 35, da Res. TSE 23607, é claro ao declarar que não são
considerados gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e nem podem ser
pagas com recursos da campanha, o combustível de veículo usado pelo próprio
candidato em campanha.
Embora não tenha sido apresentada nota explicativa sobre a falta de documento na
prestação de contas original, é certo que a retificadora serviu para suprir a falta de
documentação que deveria constar na prestação de contas final. A esse respeito, a
Procuradoria Regional Eleitoral consignou que:
“Quanto à realização de gastos com combustível sem a contratação de motorista, o DD.
Juiz a quo deixou de considerar a documentação trazida em contas retificadoras,
apontando que o combustível de veículo usado pelo próprio candidato em campanha não
se constitui em gasto eleitoral.
Deve, entretanto, ser aceito o contrato de prestação de serviços voluntários de Elizabeth
Terezinha Quadros Alves como motorista (Id. 44415731), juntado aos autos em
25/11/2024 por meio de retificadora, de forma a justificar os gastos com combustível e
afastar a necessidade de recolhimento ao Erário do valor de R$1.230,00.”
Dessa forma, a apresentação do documento em questão em sede de retificadora não tem
o condão de comprometer a fiscalização das contas, tampouco de determinar a invalidade
da prestação de contas, mormente considerando-se que após a emissão do parecer de
diligências o candidato teria - como de fato teve - oportunidade para apresentar prestação
de contas retificadora.
Nesse sentido, este Tribunal Regional Eleitoral já decidiu que “A apresentação de
prestação de contas retificadora espontânea, antes de realizada a análise técnica das
contas, ainda que não observe os requisitos previstos no art. 71 da Resolução TSE
23.607/2019, pode ser aceita, mormente considerando-se que o prestador de contas
poderia apresentá-la após a emissão do parecer de diligências” (REl 0602987-

Num. 44554931 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264587600000043495689
Número do documento: 25061320264587600000043495689
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:26:17
38.2022.6.16.0000 – Curitiba - Relator: Desa. Claudia Cristina Cristofani - julgado em
14/08/2024).
É de se afastar, portanto, o reconhecimento da irregularidade prevista no artigo 35,
parágrafo 6º, alínea "a", da Resolução TSE n. 23.607/19.
Assim, considerando as irregularidades ora apreciadas, impõe-se o provimento parcial do
recurso eleitoral, para afastar a incidência de multa referente à extrapolação do limite de
gastos com locação de veículos, bem como afastar o reconhecimento de irregularidade
com despesas com combustível utilizado pelo próprio candidato, nos termos do artigo 35,
parágrafo 6º, alínea "a", da Resolução TSE n. 23.607/19, sendo mantida a determinação
de devolução de valores ao Tesouro Nacional, no montante de R$ 1.200,00.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso,
para: afastar a incidência de multa referente à extrapolação do limite de gastos com
locação de veículos; afastar o reconhecimento de irregularidade com despesas com
combustível utilizado pelo próprio candidato, nos termos do artigo 35, parágrafo 6º, alínea
"a", da Resolução TSE n. 23.607/19; e manter a determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional, no montante de R$ 1.200,00.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600551-
56.2024.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 MARIO SERGIO SIMIAO VEREADOR, MARIO
SERGIO SIMIAO - Advogado dos RECORRENTES: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS -
PR94281-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico

Num. 44554931 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/06/2025 20:26:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061320264587600000043495689
Número do documento: 25061320264587600000043495689
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:26:17
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025